Tribunal: TJDFT
Processo: 0759982-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A parte embargante aponta omissão no acórdão. Para tanto, sustenta que acostou aos presentes autos declaração do diretor da unidade educacional, bem como anexou trabalhos realizados com os respectivos alunos, comprovando a atuação em turma de alfabetização no ano de 2017.

3. Conforme a legislação, à gratificação a que se refere o presente recurso é destinada aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos. Entretanto, a declaração acostada no id 20363573 – Pg. 3, informa que a embargante atuou como professora temporária, o que não se encaixa na definição de “efetivo exercício” exigido como pressuposto da referida gratificação.

4. Desse modo, pretende a parte embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.